Tribunal: STF
Processo: RE 1309013
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Artigo 1.033 do CPC. Omissão no acórdão embargado. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Precedentes. Demais questões devidamente enfrentadas nos limites necessários ao deslinde do feito. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.



    1. A aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/15 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso além da ausência de ofensa constitucional direta; (ii) causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) recursos regidos pelo CPC/73 e (iv) interposição simultânea de RE e REsp. Precedentes.



    2. In casu, o fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional não foi exclusivo para o não provimento do recurso extraordinário, de sorte a não estar configurada hipótese de remessa dos autos ao STJ. Precedentes.



    3. As demais questões postas pela embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental, cujo acórdão constitui o objeto dos embargos.



    4. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem alteração no resultado do acórdão embargado.